Tribunal: CARF
Processo: 12448.900560/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900560/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.694 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de julho de 2023
Recorrente
FACILITA SERVIÇOS E PROPAGANDA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. IRPJ. RETENÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES.
As retenções de imposto constituem-se em antecipações do devido e devem
integrar a determinação do saldo a pagar ou a restituir (saldo negativo) ao final
do período em que efetuada a retenção, não sendo passíveis, isoladamente, de
restituição ou compensação.
As retenções de imposto efetuadas num determinado período não podem
integrar o saldo negativo de IRPJ de períodos subsequentes.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
SÚMULAS CARF NoS 80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional - CTN).
IRRF. LUCRO REAL. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. REGIME DE
COMPETÊNCIA.

As parcelas de IRRF devem compor o eventual saldo negativo no próprio
período em que houver a retenção, uma vez que as correspondentes receitas
também devem compor o correspondente resultado tributável, respeitando-se o
regime de competência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900560/2012-38
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900560/2012-38

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-99.247 proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
reconhecendo um adicional da ordem de R$ 172.441,14 do direito creditório trazido a litígio (fls.
220/241).
O sujeito passivo apresentou declaração de compensação PER/DCOMP no
35928.16084.281107.1.7.02-7498, por meio da qual pretendeu compensar os débitos informados
utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2004,
no valor de R$ 366.886,29, cujo direito creditório foi reconhecido em parte, assim decidido,
eletronicamente, no Despacho Decisório de no de Rastreamento: 017618146, emitido em
01/02/2012:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900560/2012-38

Em relação às parcelas não confirmadas, a Análise de Crédito do PER/DCOMP
do Despacho Decisório fez constar o seguinte:

Em sede de manifestação de inconformidade defendeu, em síntese, ter
comprovado a total correção do crédito ora discutido, não podendo prosperar a decisão exarada
no Despacho Decisório ora recorrido, e, consequentemente, a cobrança do suposto débito, por se
tratar de exigência baseada em mera divergência de informações devidamente esclarecidas na
presente.
A d. DRJ, por sua vez, não reconheceu as retenções, mas, reconheceu, com base
no Parecer Cosit no 2/2018 as estimativas compensadas, assim decidido (grifei):
Logo, o IRRF passível de dedução na determinação do imposto é aquele correspondente
aos rendimentos computados na declaração, conforme o regime de competência
contábil, devendo ser totalmente aproveitado no respectivo ano-calendário.
Incabível, pois, a transferência de saldo não utilizado de IRRF retida na fonte para anos-
calendário subsequentes. No caso, o IRRF do ano-calendário de 2003 para o ano-
calendário de 2004.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900560/2012-38

Por tal razão, correto o procedimento fiscal ao glosar o valor de IRRF no montante de
R$ 52.481,07.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte, quanto à retenção não
confirmada, código de receita: 8045, no valor de R$ 375,00, relativo à fonte pagadora
CNPJ no 64.741.135/0001-90, apresentou o “Comprovante Anual de Imposto de Renda
Recolhido” de fl. 135 dos autos.
No entanto, quanto ao informe de rendimentos apresentado (fl. 135), verifica-se que
não se reveste dos requisitos necessários para ser considerado “Comprovante Anual
de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte",
conforme Instrução Normativa acima transcrita, pois não possui assinatura e nem o
nome do responsável, ao contrário do que determina a Instrução Normativa acima e o
anexo por ela indicado.
Destarte, a parcela em litígio, no valor de R$ 172.441,14, deve ser considerada no
cômputo do saldo negativo apreciado, com fundamento no Parecer Normativo Cosit no
02/2018.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 11.12.2020 (fls. 264/267),
apresentou recurso voluntário, em 8.1.2021, assim manejado (fls. 273/284).
Segundo a Recorrente a decisão recorrida teria mantido a glosa das retenções
realizadas pelas Sociedades: (a) BANCO CACIQUE S/A, no valor de R$ 52.481,07, e (b) LAGE
& MAGY COMUNICAÇÃO LTDA., no valor de R$ 375,00, com base em dois argumentos
distintos e totalmente insubsistentes,
1) No caso da retenção realizada pelo “BANCO CACIQUE” no valor de R$
52.481,07, a mesma não pode ser considerada na apuração do Saldo Negativo
de IRPJ de 2004, uma vez que sofrida pela Recorrente no ano-calendário
anterior (em dezembro de 2003), sendo que “o imposto de renda retido na
fonte não constitui, isoladamente, um direito passível de ser
restituído/compensado em exercícios seguintes, mas sim o eventual saldo
negativo dele decorrente; e;
2) Quanto à retenção realizada por “LAGE & MAGY”, no valor de R$ 375,00, o
informe de rendimentos apresentado pela Recorrente não atenderia os
requisitos dispostos na legislação.
Assim, para a Recorrente não houve impugnação quanto à origem do crédito, bem
como as retenções teriam sido confirmadas, mas, o crédito teria sido desconsiderado por razões
meramente formais, o que violaria o princípio da verdade material.
Passa a analisar individualmente cada uma das glosas.
No caso do BANCO CACIQUE S/A, a glosa no valor de R$ 52.481,07, se deu,
única e exclusivamente, em razão da mesma ter ocorrido em dezembro de 2003 e que, por esta
razão, mesmo sem que tenha sido utilizada no ano-calendário de 2003, não poderia compor o
crédito de Saldo Negativo de IRPJ de 2004.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900560/2012-38

Sustentou que o acórdão recorrido teria desconsiderado dois fatos
importantíssimos, que não poderiam ser afastadas de forma alguma, sob pena de enriquecimento
sem causa do Ente Público, quais sejam: (i) a referida retenção de dezembro de 2003 não foi
utilizada para apuração do IRPJ daquele ano; e, ainda (ii) que não sendo utilizado na apuração do
IRPJ de 2003, e não pudesse compor o Saldo Negativo de 2004, o IRRF de dezembro de 2003
seria crédito (agora com a natureza de pagamento a maior) passível de compensação.
Segundo a Recorrente e conforme exposto no próprio Razão Analítico - Conta
1120510 - IRRF S/Comissão de Serviço (doc. 10 juntado à Manifestação de inconformidade), a
referida retenção ocorreu em dezembro/2003, porém não fora utilizada e demonstrada
contabilmente no respectivo ano calendário, pois, conforme restaria confirmado e evidenciado no
Informe de Rendimento, do montante retido R$ 718.012,82 (setecentos e dezoito mil doze reais e
oitenta e dois centavos), somente foi utilizado pela manifestante no ano-calendário de 2003 o
valor R$ 665.531,75 (seiscentos e sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e
cinco centavos), restando uma diferença de R$ 52.481,07, quantia esta utilizada em 2004.
Asseverou que a não utilização da referida retenção (R$ 52.856,07) encontrar-se-
ia ratificada quando da análise do Despacho Decisório – Processo 12448-900.562/2012-27,
emitido para o Saldo Negativo de IRPJ/2003, que evidenciaria e confirmaria a utilização
somente do valor de R$ 665.531,75, isto é, o saldo demonstrado seria confirmado pela própria
Autoridade Fazendária quando da apreciação combinatória da retenção e sua respectiva
utilização.
Ressaltou que as retenções ocorreram e encontravam-se devidamente
evidenciadas e confirmadas, não restando dúvidas sobre a sua origem e valor! E mais, tendo sido
apurado Saldo Negativo de IRPJ no ano-calendário de 2003 (utilizado como crédito passível de
compensação no PA no 12448-900.562/2012-27), a retenção realizada em dezembro de 2003
pelo Banco Cacique, se utilizada, apenas reduziria o valor do crédito de Saldo Negativo do
período, não gerando qualquer valor a pagar a título de IRPJ.
Assim, verificada a não utilização do IRRF retido pelo Banco Cacique em
dezembro de 2003 na composição do Saldo Negativo de IRPJ daquele ano-calendário, ainda que
se entenda que o mesmo não pode compor o Saldo Negativo de 2004, ele é um tributo pago a
maior, passível de utilização para extinção de outros tributos!
Assim, para a Recorrente, por qualquer ângulo que se analise a questão, é fato
incontroverso que a retenção de IR realizada pelo “Banco Cacique” em dezembro de 2003 seria
crédito válido e legítimo, ainda que de “pagamento a maior”, devendo ser integralmente
homologadas as compensações formalizadas pela Recorrente.
Quanto à retenção oriunda da “LAGE & MAGY”, no valor de R$ 375,00, a
decisão recorrida se limita a afirmar que o Informe de Rendimentos apresentado a Manifestante
não cumpre todos os requisitos exigidos pela legislação (pois não teria nome assinatura do
responsável), devendo ser desconsiderado.
Sustentou que a prova produzida pela Recorrente (informe de rendimento emitido
pela fonte pagadora) traria todos os elementos necessários à fiscalização da operação sendo certo
que, ao final do documento existe previsão expressa no sentido de que, nos termos da IN SRF
130/92, seria dispensada a assinatura do referido documento.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900560/2012-38

Afirmou que o Informe de Rendimentos possuia todas as informações necessárias
para que a fiscalização possa identificar a regularidade das receitas e retenções, constando a
fonte pagadora (Nome e CNPJ), o beneficiário (Nome e CNPJ), o período da aplicação, o
rendimento obtido e o valor retido a título de IRRF, ou seja, tudo que e preciso saber para
viabilizar o procedimento fiscalizatório, para concluir:
Assim, não pode a Receita Federal do Brasil desconsiderar o Informe de Rendimento
apresentado pela Recorrente, simplesmente porque o formato do mesmo não
corresponder exatamente àquele instituído pela IN SRF no 119/2000, uma vez que o
referido documento traz, em seu bojo, todas as informações necessárias a fiscalização da
operação, estado dispensado de assinatura (única irregularidade verificada pela decisão
recorrida) pela própria legislação!
Aduziu que a legislação do Imposto de Renda seria clara ao eleger o Informe de
Rendimentos como documento hábil e suficiente a legitimar a compensação da retenção pelas
pessoas jurídicas para fins de apuração do imposto devido no período – como e o caso da
Recorrente.
Corroborando o disposto na legislação, exatamente no sentido de que o Informe
de Rendimento é meio hábil a legitimar a dedutibilidade da retenção na fonte por aquele que a
sofreu, veja-se a jurisprudência pacificada por este Eg. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
Conclui-se, portanto, que a Receita Federal do Brasil não pode se furtar em reconhecer
o crédito em questão, quando o mesmo encontra-se devidamente comprovado por meio
de “informe de rendimento” apresentado pela fonte pagadora, eis que se tratam de
documentos legítimos e exigidos pela própria fiscalização como meio de prova, sob
pena de violação do princípio da verdade material.
Segundo a Recorrente pelo principio da verdade material a RFB não podeira
desconsiderar um crédito legítimo, lastreado em documento probatório idôneo, simplesmente por
mero descumprimento de alguma formalidade. No PAF, o direito material se sobrepõe à forma e,
no caso em tela, o mesmo é evidente e incontroverso.
Concluiu que havendo plena comprovação do crédito em referência, como se
observa pela farta documentação acostada a esta peça de defesa, por óbvio, deve ser
parcialmente reformado o acórdão recorrido, para que todas as compensações realizadas pela
Recorrente com o crédito de Saldo Negativo de IRPJ de 2004 seja integralmente homologada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte FACILITA SERVIÇOS E PROPAGANDA S/A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900560/2012-38

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA LIDE
No caso ora analisado, toda a celeuma cinge-se me torno da glosa das retenções
realizadas pelas Sociedades: (a) BANCO CACIQUE S/A, no valor de R$ 52.481,07, e (b) LAGE
& MAGY COMUNICAÇÃO LTDA., no valor de R$ 375,00.
No caso da retenção realizada pelo “BANCO CACIQUE” no valor de R$
52.481,07, a mesma não pode ser considerada na apuração do Saldo Negativo de IRPJ de 2004,
uma vez que sofrida pela Recorrente no ano-calendário anterior (em dezembro de 2003), sendo
que “o imposto de renda retido na fonte não constitui, isoladamente, um direito passível de ser
restituído/compensado em exercícios seguintes, mas sim o eventual saldo negativo dele
decorrente.
Quanto à retenção realizada por “LAGE & MAGY”, no valor de R$ 375,00, o
informe de rendimentos apresentado pela Recorrente não atenderia aos requisitos dispostos na
legislação.
Pois bem.
DO BANCO CACIQUE
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de
24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900560/2012-38

11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Em se tratando de dedução da Retenção na Fonte de IR, há expressa disposição
legal sobre o tema, senão vejamos:
IN RFB n.o 900/2008 - vigente à época
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Veja que tal disposição legal encontra-se vigente até a presente data:
IN RFB n.o 1.717/2017 - atualmente vigente
Art. 23. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de IRPJ ou de CSLL sobre rendimentos que integram a
base de cálculo do imposto ou da contribuição poderá utilizar o valor retido somente na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Já o Decreto n.o 3.000/1999 - RIR/1999, vigente à época, assim dispunha:
Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei
no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Destarte, com base na súmula CARF no 80 o IRRF somente pode ser reconhecido
caso o contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento correspondente referente ao
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900560/2012-38

mesmo período. O contribuinte precisa comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no
mesmo período para que possa deduzir o IRRF correspondente.
Portanto, diferentemente da interpretação adotada pela Recorrente, no caso sob
análise o IRRF deve acompanhar o regime de reconhecimento das respectivas receitas e
concordo com a decisão recorrida. É o que se pode verificar da leitura sistemática dos artigos 2o
e 64 da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art.64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social-COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito
da respectiva conta de receita da União.
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900560/2012-38

§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição.
§5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota
de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pela
percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável à
espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago.
§ 7o O valor da contribuição para a seguridade social-COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
§ 8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado mediante
a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência deste
Conselho Administrativo, conforme se pode observar nos seguintes julgados:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência,
é facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas
receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF - pertençam ao
mesmo período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020).
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado) incidente
sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação do IRPJ é
passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo negativo do
IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF no 1201-
003.669, de 11/03/2020). - Grifou-se.
É possível observar nos precedentes acima que o IRRF pode compor o eventual
saldo negativo no próprio período em que houver a retenção e as correspondentes receitas
também devem compor o correspondente resultado tributável. Ademais, em respeito à Súmula
CARF no 80, retro transcrita, a contribuinte deve comprovar que todas as receitas
correspondentes às retenções na fonte tenham sido levadas à tributação.
Neste contexto, a compensação do imposto na fonte está condicionada à
comprovação da retenção e somente pode ser compensado o imposto na fonte que tenha
correspondência com as receitas integrantes da base de cálculo do imposto devido no
ano calendário.
Noutras palavras, a dedução como antecipação do imposto retido na fonte está
condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real.
Caracteriza-se como descompasso entre o regime de competência para apuração
das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais de um
período (ano calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as
retenções de IRRF efetivamente ocorreram
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900560/2012-38

Assim, há um descompasso entre a receita oferecida a tributação e o
correspondente IRRF deduzido do IRPJ devido, e no tocante às retenções na fonte relativas a
anos-calendário anteriores, estas não podem ser utilizadas no presente caso, em respeito ao
regime de competência de exercícios.
O registro de fatos contábeis por meio do regime de competência de exercícios,
princípio basilar na Ciência Contábil e obrigatório para a sistemática do Lucro Real, estabelece
que, na apropriação de receitas e despesas, deve ser observado o momento de sua respectiva
realização, independentemente de seu reflexo no caixa da empresa. O CPC - Comitê de
Pronunciamentos Contábeis em seu Pronunciamento Técnico CPC 001 bem esclarece essa
sistemática:
Um pressuposto básico para a elaboração das Demonstrações Contábeis é o da
apropriação das receitas e das despesas, com suas mutações nos ativos e passivos e,
conseqüentemente, no patrimônio líquido, com fundamento nos momentos em que seus
fatos geradores contábeis ocorrem, e não apenas quando de seus reflexos no caixa. Isso
caracteriza o Regime de Competência. Por outro lado, esses fatos geradores devem estar
fundamentados economicamente, mas respaldados em fluxos de caixa já acontecidos ou
em pagamentos e recebimentos por acontecer, mas desde que estes últimos sejam
derivados de fatos geradores já ocorridos. O Regime de Competência exige também a
confrontação das despesas com as receitas a que se relacionam.
No presente caso, ao intentar utilizar IRRF relativo a ano-calendário anterior,
conforme alega a Recorrente, esta desatende princípio fundamental da Ciência Contábil. Assim,
não se reconhece este suposto direito creditório.
Noutras palavras, a dedução como antecipação do imposto retido na fonte está
condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real e as
retenções na fonte relativas a anos-calendário anteriores não podem ser utilizadas no presente
caso.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os argumentos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Por fim, levando em consideração os elementos probatórios juntados aos autos,
não vejo razão para reformar a decisão de piso.
Rejeitam-se as alegações da Recorrente.
DE LAGE & MAGY COMUNICAÇÃO
Como bem esclarecido pela d. DRJ o informe de rendimentos apresentado (fl.
135), não se reveste dos requisitos necessários para ser considerado “Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte”, conforme
dispõe a Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000 vigente à época da sua
declaração, pois não possui assinatura e nem o nome do responsável.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900560/2012-38

Neste diapasão, a DRJ realizou consulta ao sistema DIRF, verificando todas as
declarações em nome da contribuinte para o ano de 2004, com retenção do IRRF, conforme telas
de fls. 235, concluindo que não houve informação de retenção na fonte nos sistemas da RFB,
código de receita: 8045, no valor de R$ 375,00, relativa à fonte pagadora CNPJ no
64.741.135/0001-90, consoante discriminada no demonstrativo de crédito “IRPJ Retido na
Fonte”, item 3, do PER/Dcomp no 35928.16084.281107.1.7.02-7498, fl. 04 dos autos.
Por sua vez, o e. CARF, conforme enunciados estabelecidos nos termos do art. 72
do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015, firmou os seguintes entendimentos:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a prova da retenção na fonte não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesta seara, não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto
pagamento a maior de tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de
desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de
crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Contudo, em sede recursal não foram apresentados quaisquer documentos
comprobatórios e nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados em meras alegações, poderiam ser utilizados para
gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se
inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in
verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900560/2012-38

fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Importante frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam
nenhum valor probatório no caso concreto analisado, há que ter sido juntado na
Impugnação/Manifestação de Inconformidade um conjunto probatório mínimo.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
quaisquer elementos probatórios, resta a este julgador negar o pleito, na medida em que não
ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Portanto, rejeitam-se as alegações trazidas pela Recorrente.
CONCLUSÃO
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Destarte, levando em consideração os elementos probatórios juntados aos autos,
não vejo razão para reformar a decisão de piso.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os argumentos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900560/2012-38

Fl. 376
DF CARF MF
Original